Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-19.2018.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000610-19.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODETE RO OWA RAIRATE - CPF: 779.212.241-72 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000610-19.2018.8.11.0110

APELANTE: ODETE RO OWA RAIRATE

APELADO: BANCO BMG SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DESPROVIDO DE ASSINATURA – ART. 373, II DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – COBRANÇAS IRREGULARES – DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - ABATIMENTO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO - DANO MORAL - CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Ausente a comprovação da contratação regular do mútuo cujas cobranças incidem no benefício previdenciário da autora, deve ser reconhecida a inexistência do débito impugnado. Art. 373, II do CPC.

II – Para a repetição em dobro do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, é imprescindível a comprovação da má-fé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000610-19.2018.8.11.0110

APELANTE: ODETE RO OWA RAIRATE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODETE RO OWA RAIRATE
contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória em epígrafe, proposta pela apelante em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial.

Em apertada síntese, a apelante insiste na tese de nulidade do contrato em que se fundam as cobranças questionadas na inicial, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos correspondentes e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

O parecer ministerial é pelo
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000610-19.2018.8.11.0110

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A presente lide está inserida no mesmo contexto fático de inúmeras ações recentemente submetidas à apreciação deste Tribunal em sede de apelação, envolvendo interesses individuais de indígenas que alegam a descoberta de descontos incidentes em seus benefícios previdenciários à revelia de contratação regular.

Em grande parte dessas ações, os demandantes, embora predominantemente maiores, capazes e integrados à comunhão nacional, apresentam como
causa petendi
o analfabetismo, circunstância que exigiria das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade estabelecidos pela legislação civil.

Essa, contudo, não é a hipótese versada nestes autos, na medida em que os documentos pessoais que a parte autora trouxe consigo
contêm a assinatura correspondente
, do que se infere a
inexistência de qualquer elemento capaz de evidenciar o analfabetismo alegado na inicial
, bem ainda a impossibilidade de presunção dessa circunstância por parte da instituição financeira demandada.

Entretanto, a ré, a quem incumbia apresentar o documento que lastrearia as cobranças questionadas pela autora, por força do art. 373, II do CPC, se limitou a colacionar um instrumento contratual
desprovido de assinatura
, de modo que, independentemente de ser ou não a contraparte analfabeta,
não há prova de que a operação de mútuo foi efetiva e legalmente realizada na hipótese
sub judice
.

Por essa razão, não há caminho senão o do reconhecimento da inexistência do débito em questão e, por consequência, da ilegalidade das cobranças realizadas em prejuízo do autor.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

DECLARATÓRIA – Inexistência de relação jurídica – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Possibilidade –
Banco juntou contratos desprovidos de assinatura – Inexistência de prova de que a autora contraiu referido empréstimo - Descontos em beneficio previdenciário da requerente sem qualquer comprovação de autorização – Falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira
– Aplicabilidade do artigo 927, § único do CC/02
– Ausência de comprovação do crédito a favor da autora – Ato ilícito configurado – Danos morais a serem indenizados
– Fixação do quantum no importe pretendido pela autora em R$ 10.000,00 – Determinação de devolução das parcelas descontadas indevidamente, de forma simples – Disciplina da sucumbência revista – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP 10025602420178260123 SP 1002560-24.2017.8.26.0123, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/03/2018, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2018)

Contudo, a instituição financeira apelada comprovou, por meio das Fichas de Compensação trazidas aos autos no id. 27882972, que, ao contrário do alegado, disponibilizou à autora o valor do empréstimo ilegalmente contratado.

Desse modo, impõe-se a devolução, à instituição financeira, do valor depositado na conta bancária da autora, abatendo-se o valor das parcelas já descontado, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da consumidora.

Todavia, em razão da nulidade do ajuste, sobre o valor do empréstimo deve incidir apenas correção monetária pelo INPC, extirpando-se qualquer outro encargo previsto no contrato viciado, de modo que deve ser abatido, do valor principal, corrigido monetariamente pelo INPC, o valor das parcelas já descontadas do benefício da autora.

Subsistindo eventual saldo remanescente, deverá ser compensado entre as partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

Lado outro, não se pode olvidar que, para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é imprescindível a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. (...)
6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgamento em 04/12/2018. DJe 07/12/2018)

Eis o teor do art. 42, parágrafo único do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor em estar agindo conforme o Direito.

Na hipótese, apesar de demonstrada a inexigibilidade dos valores cobrados pela instituição financeira, não houve a efetiva demonstração de má-fé na conduta narrada nos autos. Vale ressaltar que a má-fé não se presume, exigindo-se prova robusta para a sua caracterização no caso concreto.

Sendo assim, a restituição dos valores adimplidos pela parte autora deverá ocorrer na
forma simples
.

Por fim, uma vez reconhecida a inexistência do débito e a irregularidade das cobranças impugnadas, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, atingindo os direitos da personalidade da parte autora.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, é cediço que o juiz deve se ater ao estado anímico das partes, à gravidade e repercussão da ofensa, à capacidade econômica dos envolvidos e à exequibilidade, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil.
28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 124 - 127)

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.

Assim, observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses personalíssimos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, de modo a declarar a inexistência do débito e:
(i)
condenar a ré à devolução simples do valores descontados indevidamente, atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir de cada cobrança, ressalvado o abatimento do valor principal do empréstimo, depositado na conta bancária da autora, sobre o qual incidirá apenas correção monetária pelo INPC a partir da disponibilização, ressalvada a compensação de eventual saldo;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e;
(iii)
condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020